Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004214-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROGER SALIBA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Nulidades. Busca e apreensão. Quebra de sigilo de dados telefônicos. Encontro fortuito de provas. Provas. Desclassificação. 1 – Não é nula por falta de fundamentação sentença que, examinando as provas e as condutas dos acusados, indica os fundamentos que motivaram a condenação. 2 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do CPP). 3 – Não é nula condenação fundamentada em provas obtidas a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente – prova não repetível -, busca e apreensão e declarações de agentes policiais, prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4 – Provas obtidas de forma inesperada, mas legítima, corroboradas pelo depoimento de policiais que participaram da busca e apreensão e das investigações que constataram o vínculo associativo dos apelantes, lícitas, servem para condenação. 5 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Se havia vínculo estável e duradouro entre os apelantes para o tráfico de drogas, por meio de quebra de sigilo de dados de aparelho celular de um deles, depoimento de policiais e apreensão de droga na residência de um dos envolvidos, deve ser mantida a condenação. 6 – A apreensão de pequena quantidade de droga na residência do acusado, sem que ele tenha sido pilhado em movimento típico de tráfico de drogas ou abordados usuários que tenham adquirido drogas dele, impede a condenação por tráfico, muito embora seja integrante de associação voltada ao tráfico de drogas. 7 - Apelações providas em parte. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 35 da Lei 11.343/2006, porque deveria tê-lo absolvido do delito de associação para o tráfico, em razão da falta do requisito subjetivo para a adequação ao tipo penal (existência de vínculo estável e permanente entre os réus para o cometimento do crime de tráfico de drogas). Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 35 da Lei 11.343/2006. Isso porque a Corte Superior entende que, para se “afastar a compreensão das instâncias de origem de que o agravante se associou, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência que esbarra no enunciado da Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.153.883/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido recorrido (AgInt no AREsp n. 2.188.879/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015